Tribunal: TJES
Processo: 0000608-90.2020.8.08.0036
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000608-90.2020.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MUQUI
RECORRIDO: NILMARA SILVA MARQUEZ
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 0000608-90.2020.8.08.0036

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE MUQUI

RECORRIDO: NILMARA SILVA MARQUEZ

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MUQUI

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por
NILMARA SILVA MARQUEZ
em face do
MUNICÍPIO DE MUQUI
. Aduz a parte recorrida, em síntese, que ao sair de sua residência, localizada nesta cidade de Muqui e caminhar pela via pública, acompanhada de sua filha menor, foi surpreendida quando sentiu o chão se abrir sob os seus pés, caindo dentro de um buraco, sendo que, no local, havia uma obra de responsabilidade do Município requerido. Portanto, busca a tutela jurisdicional, visando a condenação do município em danos morais.

Em sede de sentença, o douto juízo sentenciante julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar o recorrente a pagar à parte recorrida a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, sob o entendimento que restaram comprovados os requisitos de responsabilidade subjetiva do ente estatal, com correção monetária a partir desta sentença, e juros de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação. Via reflexa, extinguiu o feito, com resolução de mérito com fundamento no art. 487, I do CPC, artigo 6º da Lei 9.870/99.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 12744964) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedentes os pedidos invocados em sede inicial.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

No caso em inquirição, a parte recorrida, aduz que no mês de novembro de 2020, ao sair de sua residência, localizada na comarca de Muqui, e caminhar pela via pública, acompanhada de sua filha, fora surpreendida quando caiu dentro de um buraco que se abriu enquanto transitava pelo local. Ocorre que, no local onde ocorreu o incidente, existia uma obra de responsabilidade do Município, em razão das ruas da cidade serem de paralelepípedo.

Em sede de contestação, o ente estatal não nega a ocorrência da obra realizada no local, porém, aduz que inexistem comprovações dos danos sofridos pela recorrida, fato que não geraria o dever de indenizar. Neste sentido, analisando detidamente os documentos colacionados aos autos, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo, ao passo que restou incontroverso por meio das fotografias e video anexados pela recorrente (ID 12744953), além do depoimento testemunhal, a abertura do buraco, bem como as escoriações sofridas pela mesma.

Neste sentido, a responsabilidade subjetiva do município se perfaz, onde o ente estatal possui o dever de zelar e cuidar da segurança da obra realizada, visando a não ocorrência de prejuízos e a proteção da população, o que não ocorreu.

Já no âmbito do dano moral, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, surge o dever de indenizar. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se in re ipsa), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, o consumidor foi exposto a angústia e constrangimento.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável a condenação pelos danos morais arbitrada pelo douto juízo
a quo
, o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso apresentado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em
20% (vinte) por cento
sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)